Tribunal: TJBA
Processo: 0502778-23.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502778-23.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEILTON DE JESUS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. STATUS CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição assegura a todos a existência digna, através da defesa do meio ambiente, cabendo ao Poder Público a adoção das medidas necessárias à preservação e restauração de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, coibindo atividades que importem risco para a qualidade de vida. 2. A proteção ao meio ambiente se insere no âmbito da competência comum dos entes federados, com fulcro no art. 23, VI, da CF, competindo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecendo restrições específicas, coerentes com as suas peculiaridades. 3. Nos termos do art. 1º da Lei Municipal n. 2.684/98, os níveis sonoros máximos em ambientes externos de casas de diversões em geral, em área de uso misto, com características predominantemente residenciais, é de 50 db (A). Os documentos carreados aos autos comprovam que o apelante foi flagrado pelos agentes públicos enquanto realizava exposição sonora acima do permitido pela legislação pertinente. 4. Inexiste violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no montante imposto, porquanto o julgador não deve levar em conta os parâmetros observados em outros processos do mesmo jaez, mas, sim, a observância de estabelecer uma condenação capaz de atender ao caráter punitivo e ao mesmo tempo desestimular o réu a praticar a conduta delituosa. Apelo improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0502778-23.2018.8.05.0103 em que figura como apelante NEILTON DE JESUS DA SILVA e apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da Relatora.